Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0709424-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA ELZA NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO MONTEIRO DE SOUZA FILHO DECISÃO 1. A agravante-exequente interpôs agravo interno (id. 60977451) "contra a decisão de ID n. 181745035, que por força da decisão monocrática proferida na Reclamação 44823 - DF (ID 177497640), declarou a nulidade da penhora efetuada em 07/06/2010 via BACENJUD (ID 29727490, pág. 5), no processo de n. 0030298-74.1998.8.07.0001, em que é o Agravado, ESPÓLIO DE PAULO MONTEIRO DE SOUZA FILHO, pelas razões que acompanham a presente peça de interposição.” (pág. 1). 2. Ocorre que o pronunciamento judicial apontado não é decisão monocrática, mas acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante-exequente (id. 59959043). 3. O art. 1.021, caput, do CPC dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 4. Desse modo, diante da previsão legal expressa, é patente a inadmissibilidade do presente agravo interno, interposto de acórdão. 5. Isso posto, não conheço do agravo interno da exequente, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora